Tribunal: TJBA
Processo: 0551566-25.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0551566-25.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CARLOS EDUARDO DE JESUS SOUZA SANTOS Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. INADEQUAÇÃO DO CRITÉRIO PERCENTUAL. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pela Defensoria Pública do Estado da Bahia contra sentença que, em ação de obrigação de fazer (passe livre), julgou procedente o pedido autoral, mas fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa (R$ 724,00). Discute-se no recurso a necessidade de majoração da verba honorária mediante aplicação do critério da equidade, dado o valor ínfimo resultante da aplicação literal do percentual legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC) quando o valor da causa for muito baixo, afastando-se o critério percentual para evitar o aviltamento da remuneração profissional. III. RAZÕES DE DECIDIR O Código de Processo Civil, em seu art. 85, § 2º, estabelece a regra geral de fixação de honorários sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou da causa. Contudo, o § 8º do mesmo dispositivo autoriza a fixação por equidade quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo. No caso concreto, a aplicação do percentual de 10% sobre o valor da causa (R$ 724,00) resultaria em honorários de valor insignificante (aproximadamente R$ 72,40), incapazes de remunerar dignamente o trabalho exercido pela Defensoria Pública, notadamente em processo de longa tramitação. A fixação equitativa deve observar o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza da causa e o tempo exigido. Considerando tais vetores, mostra-se adequado o arbitramento da verba em R$ 2.000,00 (dois mil reais). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. Nas causas em que o valor da causa for muito baixo, o juiz deve fixar o valor dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º do art. 85 do CPC, a fim de evitar a fixação de verba honorária em patamar irrisório. Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º e 8º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 0521570-11.2016.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 1ª Câmara Cível, DJe 23/07/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0551566-25.2014.8.05.0001, em que figuram como Apelante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como Apelado o MUNICÍPIO DE SALVADOR, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar parcialmente a sentença e fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), por apreciação equitativa, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça R01